Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INDICAÇÃO DE CONTA. ADVOGADO DA PARTE. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil dispõe que “a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente”. No mesmo sentido também preceitua o art. 79, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste Eg. Tribunal.
2. A finalidade da Lei em comento é de tornar mais célere o recebimento do crédito através de transferência diretamente para a conta da parte ou daquela por ela indicada. 2.1. Destaca-se, que, na hipótese, a parte agravante, mediante instrumento de mandato, outorgou aos seus advogados, dentre outros poderes, o de receber valores e de dar quitação, consoante dispõe o art. 105 do CPC.
3. In casu, em virtude da autorização expressa concedida pelo recorrente e sem motivos que sejam capazes de impedir o deferimento do pleito da parte, deve-se permitir a expedição de alvará em nome do advogado. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.